Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. RESP 11639320/SP (TEMA 972). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – Configura venda casada, prática vedada, art. 39, inc. I, do CPC, a contratação de empréstimo bancário que não permite ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista e a instituição com a qual o celebrará. REsp 11639320/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 972). Mantida a r. sentença que declarou a nulidade da cláusula contratual e determinou o decote do valor do débito exequendo.
II – Incumbe ao vencido o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, art. 85, caput, do CPC.
III - Apelação desprovida.